Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III e IV, DO CPC. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."
2. Na espécie, o mesmo entendimento deve ser adotado, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço informado pela ré no contrato.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.